Tribunal: TJSP
Processo: 0009444-48.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (escalada). Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, a impedir o acolhimento do pleito defensivo (absolvição por insuficiência de provas).
3-) Qualificadora da escalada comprovada pela prova pericial e o dito pela vítima. Emprego de esforço incomum para

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (escalada). Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, a impedir o acolhimento do pleito defensivo (absolvição por insuficiência de provas).
3-) Qualificadora da escalada comprovada pela prova pericial e o dito pela vítima. Emprego de esforço incomum para transpor o muro de acesso à área comum do prédio, bem assim para ingressar na casa dela, localizada no segundo andar do imóvel.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso e, na segunda etapa, permaneceram nesse patamar, pois a atenuante da menoridade penal não tem o condão de conduzi-las aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
5-) A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos e fixado o regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000389325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009444-48.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante AIRTON MOREIRA
DOS PASSOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009444-48.2015.8.26.0223 -Voto no 2600
2
VOTO No 2600
Apelação Criminal no 0009444-48.2015.8.26.0223
Comarca: 2a Vara Criminal de Guarujá
Juiz de Direito: doutor André Rossi
Apelante: Airton Moreira dos Passos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (escalada). Não provimento do recurso da
Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos, a impedir o acolhimento do pleito defensivo (absolvição por insuficiência de
provas).
3-) Qualificadora da escalada comprovada pela prova pericial e o dito pela vítima.
Emprego de esforço incomum para transpor o muro de acesso à área comum do prédio, bem assim
para ingressar na casa dela, localizada no segundo andar do imóvel.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso e, na segunda etapa,
permaneceram nesse patamar, pois a atenuante da menoridade penal não tem o condão de conduzi-
las aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, ausentes
causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
5-) A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos e
fixado o regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 152
AIRTON foi condenado à pena de dois (2) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, em caso de conversão, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e proibição de frequentar
bares, boates e lupanares, como incurso no art. 155, § 4o, inc. II, do Código Penal, porque, no
dia 29.8.2014, por volta das 7 horas, na Rua Azuil Loreiro, n° 245, Guarujá/SP, subtraiu para
si, mediante escalada, três cartões de crédito, bolsa feminina, quantia de dinheiro e documentos
pessoais pertencentes a L. C. C. P.
O recorrente escalou o muro da casa da vítima e, através de uma janela, entrou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009444-48.2015.8.26.0223 -Voto no 2600
3
imóvel. A seguir, subtraiu os bens acima descritos e, por fim, fugiu. Ocorre que sua ação foi
observada pela ofendida. Posteriormente, o apelante foi preso em flagrante durante a prática de
outro furto e, na delegacia, foi reconhecido pela vítima como sendo autor do delito praticado
em sua residência.
Nas razões de apelação, ofertadas pela Defensoria Pública, requer-se a) absolvição
por insuficiência probatória, porque não há testemunhas presenciais; e b) o afastamento da
qualificadora escalada, porque não há laudo atestando a altura do imóvel (fls. 166/170).
Contrarrazões a fls. 175/178, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação, não obstante a ausência de
certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 192/198).
A prova oral foi colhida (declarações da vítima, depoimentos do guarda municipal
Gervanio e testemunha Denise e interrogatório do recorrente, gravação audiovisual em mídia,
fls. 155/158).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/6 e
pela prova oral amealhada em contraditório, subtraiu-se bens de valor econômico.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
No distrito, ele negou a imputação. Fumava um cigarro de maconha na rua,
momento em que um vigilante disse que chamaria a polícia. Quando viu a viatura policial,
resolveu fugir, pois estava sob efeito dessa droga, certo que, durante a fuga, pulou muros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009444-48.2015.8.26.0223 -Voto no 2600
4
residências, mas foi preso por guardas municipais no quintal de uma dessas casas (fls. 9).
Todavia, foi reconhecido pela vítima, ainda na fase inicial, como sendo o
autor do delito (fls. 8).
No interrogatório, o apelante tornou a negar o furto. Disse que levava uma
menina à casa dela, embora houvesse saído há pouco tempo da cadeia e estivesse fora do
horário estabelecido na rua. Então, quando viu a viatura, pulou o muro e entrou numa
residência, mas nada subtraiu (gravação audiovisual em mídia, fls. 155/158).
A negativa, contudo, não convence.
A vítima L. declarou que dormia e escutou um barulho. Levantou-se e deparou-se
com um indivíduo no interior de sua sala. Então, abriu a janela de seu quarto e gritou por
socorro, ocasião em que ele fugiu. Depois, constatou que ele subtraiu sua bolsa que estava na
cozinha, com documentos pessoais, cartões bancários e dinheiro. Acredita que ele entrou pela
janela da cozinha, pois estava aberta. Mora no segundo andar do prédio. Havia marcas de pé na
parede e acredita que, para acessar o patamar onde mora, tenha sido auxiliado por alguém. No
dia seguinte, novamente escutou barulhos. Quando abriu a janela, deparou-se com diversos
policiais na rua e pessoas gritando que um indivíduo havia fugido. Conseguiram abordá-lo no
andar térreo de seu prédio, na área comum da churrasqueira. Soube que uma menina que era
namorada dele estava parada sozinha na rua e disse que aguardava o namorado que havia ido à
padaria. Todavia, sua localização não condizia com o seu enredo. Nesse ínterim, pessoas
gritaram e viram que um indivíduo havia entrado em seu prédio. Os policiais conseguiram detê-
lo e, indagado o porquê de haver retornado, ele alegou que pretendia subtrair sua televisão. Não
recuperou os bens subtraídos. Reconhece o apelante como sendo o agente que invadiu sua
moradia e subtraiu sua bolsa, bem assim que fora abordado pelos agentes da lei no dia seguinte
na área comum de seu prédio (4'38) (gravação audiovisual em mídia, fls. 155/158).
A ofendida esclareceu como teria ocorrido o delito e tornou a reconhecer o
recorrente em juízo. Ela sofreu a ação e os prejuízos por ele causados. Sua narrativa, pois, é de
grande relevância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009444-48.2015.8.26.0223 -Voto no 2600
5
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância” (TACRIM Ap.
440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM
91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de
protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a
primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM
Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Gervanio, guarda municipal, depôs que receberam informação acerca de um
indivíduo que havia pulado o muro de casas. Ele pulou de “casa em casa”, mas conseguiram
detê-lo com os pertences da ofendida L., que o reconheceu como sendo o autor do delito. Outra
vítima também o reconheceu como autor de uma tentativa de furto ocorrido há uma semana
(gravação audiovisual em mídia, fls. 155/158).
O guarda civil metropolitano incrimina o apelante, de maneira coesa e uníssona,
não há motivo para afastar seu depoimento, pois não se vê desejo de mentir ou incriminar um
inocente, tampouco, animosidade entre ele e o recorrente, apenas o desejo de contribuir para o
esclarecimento dos fatos.
Ele também é um funcionário público, cumpridor de seus deveres, dentre eles, o
de coibir o avanço da prática delitiva. Seria um contrassenso constituir uma corpo de servidores
para tal tarefa, similar a de policiais militares e policiais civis e, depois, quando depusessem
mais tarde, duvidar de suas palavras.
Mais que isso, é agente de segurança pública, age em nome do Estado e,
consequentemente, suas ações, num sentido lato, têm legitimidade, até prova em sentido
contrário, o que inocorreu na espécie.
Denise afirmou que o recorrente entrou em sua moradia por uma das janelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009444-48.2015.8.26.0223 -Voto no 2600
6
Escutou o barulho e acordou, ocasião em que se deparou com ele no interior de sua casa e
segurou-o, mas ele conseguiu se esquivar e fugir. Conversou com uma colega da guarda
municipal e, após uma semana, foi chamada na delegacia para efetuar um reconhecimento. No
local, reconheceu o apelante como sendo o indivíduo que tentou praticar um furto em sua
moradia. Conversou com a ofendida L. e soube que o recorrente havia subtraído a bolsa dela
num dia e, no outro, retornou, mas foi preso pelos policiais. Reconhece o apelante como autor
do furto tentando de que foi vítima, bem assim o indivíduo que foi preso na casa da ofendida L.
(2'24) (gravação audiovisual em mídia, fls. 155/158).
Diante desse cenário, a condenação era mesmo imperativa. Em que pese a
negativa do recorrente e o fato de o guarda municipal pouco se recordar dos fatos, sobretudo
em razão do lapso de tempo transcorrido (cerca de quatro anos), a vítima L. reconheceu-o, com
segurança, como o autor do furto praticado em sua moradia e suas palavras foram corroboradas
pelo dito por Denise. Assim, incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
E a qualificadora concernente à escalada também deve permanecer, porque
comprovada pelo dito pela vítima L. e laudo pericial de fls. 91/94, pois constatou que, "segundo
informes o acesso área comum do imóvel teria ocorrido através da escalada de seu muro
lateral (alvenaria de tijolos) que dista do solo cerca de 1,75 mts, com esse fato o (s) meliante
(s) teria atingido o corredor lateral que dá acesso ao apartamento em tela".
Demais disso, a ofendida afirmou morar no segundo andar e ter visto marcas de
escalada na parede do prédio, a evidenciar que o apelante empregou esforço incomum não
somente para transpor o muro de acesso à área comum do imóvel, como também se valeu dessa
via anormal para ingressar no apartamento dela, localizado no segundo pavimento, por meio de
uma das janelas, configurando, desse modo, a qualificadora em comento.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
As penas não comportam ajuste.
Na primeira fase, foram fixadas no mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009444-48.2015.8.26.0223 -Voto no 2600
7
Na segunda fase, permaneceram nesse patamar, porque a menoridade penal, “ao
contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém
do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do
Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente,
prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar.
Logo, a atenuante em tela não influi em suas penas.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, tendo-se dois (2)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Houve, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direito e a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.